Tribunal: STF
Processo: ARE 658891
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENGENHEIRO EMPREGADO DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CATEGORIA DIFERENCIADA. ENQUADRAMENTO. CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da instância recursal extraordinária. 



    2. Agravo regimental desprovido.